Tribunal: TJBA
Processo: 0019476-20.2007.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019476-20.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANITE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ZUEINE SOUSA DOS SANTOS, SECY JOIRA RAMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização substitutiva na qual a parte autora alega ter exercido a função de professora na rede pública estadual de 1976 a 2005 e pleiteia o pagamento de valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A autora sustenta que o ente público estadual deixou de efetuar os recolhimentos e o cadastramento devidos. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, condenando o ente público ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) analisar eventuais nulidades processuais decorrentes da citação e da ausência de documentos indispensáveis; b) verificar se a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar o vínculo funcional com a Administração Pública e os requisitos para o recebimento do abono do PASEP; c) determinar a existência de responsabilidade civil do ente público estadual.

III. Razões de decidir

O direito ao abono salarial do PASEP e aos eventuais saldos de contas individuais exige, como pressuposto lógico e indispensável, a comprovação inequívoca do vínculo de trabalho com a Administração Pública.

No caso em análise, a parte autora não apresentou nenhum documento capaz de comprovar o alegado vínculo estatutário ou celetista com o ente público, descumprindo o ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A total ausência de contracheques, termos de posse, portarias de nomeação ou registros funcionais impede o reconhecimento do direito pleiteado.

A informação prestada pela instituição financeira de que não localizou inscrição no PASEP em nome da autora apenas corrobora a falta de provas do vínculo funcional, não servindo, por si só, como evidência de conduta ilícita do ente público na ausência de comprovação de que a autora era, de fato, servidora estadual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.
Tese de julgamento: "1. É improcedente o pedido de indenização substitutiva referente ao PASEP quando a parte autora não apresenta prova documental mínima do vínculo de trabalho com a Administração Pública. 2. A condenação do ente público ao pagamento de indenização exige a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito, não sendo possível presumi-los com base apenas nas alegações da petição inicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0019476-20.2007.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOANITE SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça